Tribunal: CARF
Processo: 10380.730021/2018-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.730021/2018-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.214 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
JOSE WAGNER DE ALMEIDA SAMPAIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos
de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2201-011.213, de 13 de setembro de 2023,
prolatado no julgamento do processo 10380.730020/2018-72, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.730021/2018-17
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.214 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730021/2018-17

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
O presente processo trata de recurso voluntário em face de acórdão da 18a Turma
da DRJ/RJO.
Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF. As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido.
Contra o contribuinte foi expedida notificação de lançamento referente a Imposto
de Renda Pessoa Física, formalizando a exigência de imposto suplementar, acrescido de multa de
ofício e juros de mora. A autuação decorreu de glosa das despesas médicas, detalhadas na
notificação de lançamento. "DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL".
O contribuinte, devidamente intimado, não apresentou nenhum documento para
comprovar a efetiva prestação dos serviços (laudo de exame, radiografia dentária, solicitação
médica, pedido de exame, etc). Foram apresentados extratos bancários sem demonstração da
correlação entre os saques e os recibos dos referidos serviços.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, alegando em
síntese que os recibos são provas suficientes das despesas. O contribuinte anexa recibos para
contrapor a exigência fiscal de comprovação do efetivo pagamento.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância decidiu que não assiste
razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO EMITIDA POR PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO.
Ementa vedada pela Portaria RFB n° 2.724, de 2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário, refutando os termos do lançamento e da
decisão de piso.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.214 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730021/2018-17

O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo 33
do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações
meritórias.
Da análise dos autos, denota-se que estamos diante de uma situação em que o fisco, ao
detectar valores elevados declarados como pagamento de despesas médicas, glosa as
despesas declaradas, instando o contribuinte a apresentar esclarecimentos e outros
elementos probatórios da efetividade do pagamento ou mesmo da prestação efetiva dos
arguidos serviços médicos. Diante da apresentação precária dos elementos de
convicção, procedeu à autuação, com base na falta de comprovação das despesas
médicas declaradas.
Em seu recurso voluntário, igualmente o fez na impugnação, sem apresentar novos
elementos de prova, o recorrente demonstra insatisfação em relação à negativa pelo
fisco, de acatar os recibos médicos apresentados e também por solicitar outros
elementos probatórios do pagamento das despesas médicas declaradas, além dos
elementos apresentados.
Apesar dos esforços do contribuinte ao tentar desmerecer a autuação e a decisão
recorrida, entendo que agiu certo o fisco, pois, o contribuinte não se desincumbiu de sua
obrigação relacionada à apresentação dos elementos de convicção necessários ao
afastamento da autuação a ele imposta.
Os temas debatidos neste processo, em especial os argumentos do contribuinte sobre a
desnecessidade da apresentação de outros elementos de prova, já tem entendimento
sedimentado neste CARF, através da súmula no 180, onde considera pertinente a
solicitação de outros elementos probatórios, além dos recibos médicos apresentados.
Senão, veja-se a seguir, a transcrição da referida súmula:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Portanto, não assiste razão aos argumentos recursais apresentados pelo contribuinte.
No tocante às decisões administrativas apresentadas pelo contribuinte, há que ser
esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos
colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como
normas complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas
genericamente a outros casos, somente aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam
apenas as partes envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100 do
CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito proferidas pelo
Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória
pelo CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei n° 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação
dada pela Portaria MF n° 152, de 2016).
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.214 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730021/2018-17

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Fl. 85
DF CARF MF
Original